Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. DEFENSORIA PÚBLICA. RÉU AUSENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Em processo que o réu não comparece, embora citado, são cabíveis honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou na defesa dos direitos da autora (aplicação por analogia do artigo 90, caput do CPC).

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.